Tribunal: TJSP
Processo: 1009009-24.2020.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Indenização por dano material e moral. Acórdão que reformou a sentença para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por dano material. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência das hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Indenização por dano material e moral. Acórdão que reformou a sentença para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por dano material. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência das hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos aos Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.